Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMENDATIO LIBELLI. SEDE RECURSAL. CAPITULAÇÃO DO CRIME. DISPOSITIVO. CORREÇÃO. INALTERAÇÃO DA PENA COMINADA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. LIDOCAÍNA. TETRACAÍNA. PREPARO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE INQUISITORIAL. CRITÉRIOS DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HC 598.886/STJ. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Cuidando-se de recurso exclusivo da Defesa, possível, em sede recursal, nos termos do artigo 617, do Código de Processo Penal, a correção da capitulação dada à condenação, na parte dispositiva da sentença, quando os fundamentos das razões de decidir importarem no reconhecimento da pretensão punitiva estatal nos exatos termos da denúncia e não implicar em nenhuma alteração na pena cominada. Afasta-se a aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, quando a testemunha, ao realizar reconhecimento fotográfico do réu, tão somente afirma conhecer o sujeito indicado, sem atribuir-lhe qualquer autoria delitiva. Em processos relativos a tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento de testemunha policial merece especial credibilidade, quando corroborado por outros elementos de prova e inexistente qualquer fato que o desabone. Sendo suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o réu adquiriu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em contexto de tráfico interestadual, produtos químicos comumente destinados à preparação de drogas (lidocaína e tetracaína), correta a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, § 1o, inciso I, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.